Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-83.2016.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001293-83.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GILDA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA - ME - CNPJ: 06.014.175/0001-34 (EMBARGADO), GILDA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 556.824.641-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal n.º 0001293-83.2016.8.11.0059, ajuizada para cobrança de ICMS da empresa Gilda José de Oliveira Vieira – ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a suposta validade da citação por edital realizada em 26/11/2019; (ii) o protocolo de pedido de penhora on-line em 12/03/2020; e (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente sob o argumento de inércia do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou detidamente os fundamentos jurídicos da prescrição intercorrente, com base na sistemática do art. 40, §§ 1º e 4º, da L. 6.830/1980 e na tese firmada no Tema 566 do STJ.

4. A execução foi suspensa em 05/10/2016, após tentativa frustrada de citação, e permaneceu inerte até 05/10/2022, sem ato idôneo para suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

5. A alegada citação por edital não foi reconhecida como válida, e o peticionamento do pedido de constrição patrimonial, desacompanhado de decisão judicial ou efetiva constrição, não é hábil para interromper a prescrição.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a mora processual decorreu da ausência de diligência mínima da exequente para localizar o devedor ou impulsionar efetivamente a execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se de forma automática, nos termos do art. 40, § 4º, da L. 6.830/1980, e da tese firmada no Tema 566 do STJ. 2. A simples protocolização de pedido de penhora não apreciado não interrompe a prescrição, se desacompanhado de ato judicial efetivo. 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando ausente diligência mínima da exequente para promover a citação ou impulsionar a execução.”

Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, arts. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal n.º 0001293-83.2016.8.11.0059, proposta na 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS, tendo como devedora a empresa Gilda José de Oliveira Vieira – ME, sendo posteriormente reconhecida a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 174 do CTN, bem como em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, do qual resultou o entendimento de que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição opera-se de forma automática, independentemente de pronunciamento judicial.

O voto condutor do acórdão embargado asseverou que, após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, ocorrida em 05/10/2016, e transcorrido o lapso de cinco anos, sem a prática de ato processual idôneo que pudesse interromper ou suspender a contagem prescricional, consumou-se a prescrição intercorrente em 05/10/2022, razão pela qual foi mantida a sentença que extinguiu o feito executivo.

A parte embargante, no entanto, sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante ao desconsiderar elementos fáticos constantes nos autos, os quais evidenciam que não houve inércia da exequente, mas sim mora atribuível ao Poder Judiciário.

Alega que, embora a tentativa inicial de citação pessoal tenha restado infrutífera, a citação por edital dos executados foi realizada em 26/11/2019, o que interromperia o prazo prescricional. Sustenta, ainda, que após a efetiva citação, foi protocolado pedido de constrição patrimonial via sistema BacenJud em 12/03/2020, o qual permaneceu pendente de apreciação por parte do juízo de origem por mais de cinco anos, período durante o qual não houve qualquer movimentação atribuível à parte exequente.

Ressalta, outrossim, que somente em 2025 houve nova intimação da Fazenda Pública nos autos, oportunidade em que foi proferida sentença reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente. Defende que o lapso de tempo compreendido entre 2020 e 2025 decorreu exclusivamente da inércia do Poder Judiciário, e não da Fazenda Pública, razão pela qual não poderia ser computado para fins de consumação do prazo prescricional, conforme preconiza a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que a ausência de pronunciamento, por parte deste Egrégio Colegiado, quanto à aplicação da mencionada súmula e à existência de pedido pendente de apreciação, configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos, os quais devem ser acolhidos com efeitos modificativos para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 326416385).

Ausente contrarrazões (Id. 326773359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve, na íntegra, decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal n.º 0001293-83.2016.8.11.0059, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado desconsiderou fatos processuais aptos a elidir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega, em especial, que houve citação válida por edital em 26/11/2019, que interromperia a contagem prescricional, e que, posteriormente, protocolou pedido de penhora on-line em 12/03/2020, o qual permaneceu sem qualquer apreciação pelo juízo de origem, o que configuraria mora exclusiva do Poder Judiciário.

Sustenta, ainda, que não poderia ser responsabilizado pela paralisação do feito entre 2020 e 2025, período em que não foi intimado para dar impulso ao processo, invocando, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se pode imputar à parte exequente a demora na prática de atos atribuíveis ao aparelho judicial.

Observa-se que, embora o embargante invoque omissão, o acórdão embargado enfrentou detidamente os fundamentos jurídicos que sustentaram a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80), na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, especialmente, na tese firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), de observância obrigatória.

Com efeito, ficou consignado expressamente no voto condutor que a execução fiscal foi ajuizada em 15/04/2016, tendo havido ciência da tentativa infrutífera de citação em 05/10/2016. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de um ano de suspensão (art. 40, §1º, da LEF), findando-se em 05/10/2017, e, na sequência, o prazo quinquenal de prescrição, que se esgotou em 05/10/2022, sem que se verificasse causa idônea de interrupção ou suspensão da contagem.

É importante destacar que a tese 4.2 do Tema 566 consolidou o entendimento de que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição se dá de forma automática, independentemente de pronunciamento judicial, sendo irrelevante a ausência de decisão formal reconhecendo o início ou término da suspensão. Também restou assentado que meros peticionamentos da exequente, desacompanhados de efetiva prática de atos constritivos ou de citação válida, não possuem o condão de obstar o curso do prazo prescricional.

No caso concreto, conforme bem delineado no acórdão embargado, não houve citação pessoal válida. A alegada citação por edital, ocorrida em 26/11/2019, sequer foi considerada válida no curso do processo, não havendo comprovação de sua eficácia quanto à ciência dos executados. Ademais, o pedido de penhora on-line formulado em 12/03/2020 não foi apreciado, mas, ainda que o fosse, tampouco poderia ser considerado como causa interruptiva da prescrição, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva constrição patrimonial.

No que se refere à invocação da Súmula 106 do STJ, ela não se aplica indistintamente a todas as hipóteses de mora judicial. A referida súmula visa resguardar o jurisdicionado da inércia do Judiciário em hipóteses em que este retarda, injustificadamente, a realização de atos processuais essenciais, notadamente no tocante à citação válida. No entanto, no âmbito da execução fiscal, a jurisprudência tem mitigado sua aplicação quando restar caracterizada a ausência de diligência mínima da Fazenda Pública para localizar o devedor ou promover atos eficazes à satisfação do crédito, especialmente diante da sistemática da prescrição intercorrente automática, fixada no Tema 566.

Assim, o fato de o pedido de penhora on-line ter permanecido sem apreciação por lapso de tempo relevante não elide a conclusão de que a exequente deixou de promover atos úteis ou eficazes à satisfação do crédito. A inércia da parte exequente, somada à ausência de causas interruptivas ou suspensivas válidas, impõe o reconhecimento da prescrição, nos moldes do artigo 40, §4º, da LEF.

Diante de todo o exposto, não se verifica a omissão alegada, tampouco erro material ou obscuridade, revelando-se os presentes embargos como verdadeira pretensão de rediscutir o mérito da decisão já proferida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, salvo nos estritos limites legais, o que não se constata no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025